Tribunal: TJSP
Processo: 1037363-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Locatário apelante que se obrigou ao pagamento de alugueres até a restituição do imóvel inteiramente desocupado e em perfeito estado de conservação, nas mesmas condições em que o recebeu. Ação de consignação (Autos no 1073101-88.2016.8.26.0100) que reconheceu que as chaves foram entregues, apenas, em 18 de maio de 2017,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Locatário apelante que se obrigou ao pagamento de alugueres até a restituição do imóvel inteiramente desocupado e em perfeito estado de conservação, nas mesmas condições em que o recebeu. Ação de consignação (Autos no 1073101-88.2016.8.26.0100) que reconheceu que as chaves foram entregues, apenas, em 18 de maio de 2017, transitada em julgado. Termo de recebimento de chaves que consignou a necessidade de vistoria prévia no imóvel. Inexistência de prova de que essa tenha se realizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.